Tribunal: CARF
Processo: 15504.004197/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA COMO REGRA GERAL. EXCEÇÕES.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
Em regra, inexiste concomitância entre ação civil pública e recurso voluntário, na medida em que a ACP não se vocaciona à discussão da validade de créditos tributários, de interesse individualizado (Tema 645/STF).
Eventuais exceções, pela via da distinção (distinguishing – e.g., REsp 2.033.159/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 23/11/2023), devem ser examinadas individualmente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Independentemente do título utilizado pelo recorrente (nomen ivris), alegações no sentido da impossibilidade de cobrança do crédito tributário em razão do decurso do prazo necessário para o término da fase administrativa de controle de validade, após a notificação ao sujeito passivo (i.e., para julgamento da impugnação ou de recursos), equivalem ao fenômeno da prescrição intercorrente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.004197/2011-13
ACÓRDÃO
2202-010.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CÉLIA DA SILVA MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA COMO REGRA GERAL. EXCEÇÕES.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.
Em regra, inexiste concomitância entre ação civil pública e recurso
voluntário, na medida em que a ACP não se vocaciona à discussão da
validade de créditos tributários, de interesse individualizado (Tema
645/STF).
Eventuais exceções, pela via da distinção (distinguishing – e.g., REsp
2.033.159/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, relatora para acórdão
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe
de 23/11/2023), devem ser examinadas individualmente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE VALIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal”.
Independentemente do título utilizado pelo recorrente (nomen ivris),
alegações no sentido da impossibilidade de cobrança do crédito tributário
em razão do decurso do prazo necessário para o término da fase
administrativa de controle de validade, após a notificação ao sujeito
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004197/2011-13
2
passivo (i.e., para julgamento da impugnação ou de recursos), equivalem
ao fenômeno da prescrição intercorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, para anular a decisão recorrida, afastada a concomitância, e determinar a prolação de
nova decisão, pela DRJ, da impugnação apresentada.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
acostada às fls. 16/19, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário 2008, exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no total de
R$6.674,47, distribuídos da seguinte forma:
- imposto suplementar (2904)...........................R$3.508,82
- multa de ofício................................................R$2.631,61
- juros de mora (calculado até 30/12/2010)......R$ 534,04
- total.................................................................R$6.674,47
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004197/2011-13
3
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 17, a
contribuinte não declarou à Receita os rendimentos recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial federal movida contra o Instituto Nacional do Seguro
Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de R$32.916,31, já descontados os
honorários advocatícios.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
02/10, subscrita por procurador constituído, onde aduz, em síntese, o que se
segue.
Preliminarmente, pugna pela aplicação do Despacho do Ministro da Fazenda,
datado de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ de n° 287/2009,
de 12 de fevereiro de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que
“concluiu pela dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e pela desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, com relação as ações judiciais que visem obter a
declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
aliquotas das épocas próprias que se referem tais rendimentos, devendo 0 calculo
ser mensal e não global".
Argui a decadência, fundamentando sua alegação na IN no 1.127, de 07 de
fevereiro de 2011, e destacando que, sendo os rendimentos relativos a período
superior a 05 anos, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito sobre as
parcelas anteriores aos 5(cinco) anos teria se extinguido.
No mérito, discorda do valor lançado, asseverando que não há imposto a pagar
em razão da decadência operada e, sim, restituição a ser feita.
Nada é devido também a título de multa de ofício e juros de mora porque não
houve omissão, apenas o enquadramento dos rendimentos como isentos.
Em atenção ao princípio da eventualidade, requer a aplicação das tabelas e
alíquotas das épocas próprias de tais rendimentos. Junta cálculos elaborados de
acordo com o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009.
Requer o acolhimento da prejudicial de mérito arguida (decadência), ou,
alternativamente, o reconhecimento da condição de isento do ora Impugnante.
Em caso negativo, que sejam aplicadas as tabelas e alíquotas das épocas próprias
conforme cálculos anexos.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004197/2011-13
4
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe a esta
instância de julgamento se pronunciar sobre questão também submetida à
apreciação do órgão judicante do Poder Judiciário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1. CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Rejeito a preliminar de prescrição, na medida em que o argumento equivale à
argumentação sobre o cabimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo, o que é vedado a este órgão julgador (Súmula CARF 11).

3. MÉRITO
Inicialmente, cabe o exame do cabimento da impugnação.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão
recorrido:

Versa a Notificação sobre lançamento motivado pela apuração de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos em janeiro de 2008, pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS – no valor de R$32.916,31. A contribuinte os
classificou como não-tributáveis e, nessa condição, informou-os à Receita Federal
na declaração retificadora entregue em 22/02/2010.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004197/2011-13
5
A defesa apresentada concentra basicamente em torno das seguintes questões: i)
decadência do crédito tributário; ii) os rendimentos recebidos acumuladamente
referem-se a benefício previdenciário devido no período de março/95 a
setembro/2006 e, por tal razão, aplicam-se as tabelas e alíquotas da época;
iii)inexistência de imposto a pagar e direito à restituição do valor retido.
Na situação que se apresenta, cumpre ressaltar que a Ação Civil Pública no
1999.61.00003710-0, proposta pelo Ministério Público Federal em face da União
e do INSS, com alcance nacional, tendo como objeto o pleito da não-incidência
do imposto de renda sobre o pagamento cumulativo de benefícios
previdenciários de valores originais inferiores ao limite de isenção tributária, é
prejudicial à análise da omissão de rendimentos ora impugnada, uma vez que o
valor omitido, conforme alega a contribuinte, corresponde a proventos de
aposentadoria relativos ao período de março/1995 a setembro/2006.
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário não
pode ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
Assim, do exposto, voto por não conhecer a impugnação apresentada e por
manter o lançamento objeto desta Notificação, cabendo à DRF de Belo Horizonte
acompanhar a decisão final da Ação Civil Pública mencionada acima e dar-lhe
cumprimento.

Inicialmente, observo que, apesar de sucintas, as razões recursais se voltam ao não
conhecimento da impugnação, de modo a cumprir com o requisito da dialeticidade1.
A extensão de ações coletivas e das ações civis públicas não é matéria trivial, pois
suscita densos debates de alta indagação jurídica, capazes de frustrar indivíduos que não são
partes ostensivas das respectivas ações e medidas judiciais.
Para ilustrar, vale trazer o exemplo das discussões sobre a extensão das decisões
relativas à incorporação de quintos aos vencimentos de servidores públicos, que, na data em que
examinado este recurso, ainda pende de definição terminativa.
A própria definição do alcance da ACP em matéria tributária é controversa, dado
que a regra geral pela negativa (Tema/STF 645) comporta exceções, se a questão for ancilar ou

1 "Ao analisar as razões apresentadas o órgão fazendário se limitou a informar que 'existe ação pública em andamento
e que deveria ser aguardado o seu julgamento sob pena de ofensa a constituição da República.
Entretanto não há de se olvidar que a referida decisão não suspendeu o
prosseguimento do processo de lançamento do débito tributário e sua cobrança o que não se pode conceber.
' Com redobrada vênia nobres julgadores, a referida decisão fere de morte os basilares princípios que norteiem o
contencioso administrativo dentre os quais a apreciação das impugnações administrativas e a devida fundamentação
da decisão." (fls. 51)

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.865 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.004197/2011-13
6
tangencial (cf. REsp 2.033.159/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, relatora para acórdão
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 23/11/2023).
Diante desse espaço de indecisão, associado às orientações firmadas no Tema/STF
645 e no RE 614.406-RG, entendo que o não conhecimento da impugnação deve ser revertido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO, para
anular a decisão recorrida, afastada a concomitância, e determinar a prolação de
nova decisão, pela DRJ, da impugnação apresentada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original